Tribunal: TJDFT
Processo: 0729654-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. Sustenta o embargante a ocorrência de contradição interna no julgado, notadamente quanto à identificação do termo inicial da prescrição da pretensão executória, defendendo que o cancelamento do pedido de compensação com precatório ocorreu em 2012, e não em 2022, como reconhecido no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado quanto ao momento de encerramento do processo administrativo de compensação tributária e, consequentemente, quanto ao termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e o entendimento da parte ou a legislação invocada.
4. O acórdão embargado afirma, de forma coerente e fundamentada, que o pedido administrativo de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN, e que a prescrição tem início apenas com o encerramento formal do processo, ocorrido em 12.09.2022.
5. A notificação de 2012 foi considerada comunicação intermediária, e não ato final, à luz da legislação específica (Lei Complementar Distrital no 938/2017) que estabelece requisitos formais e materiais para o encerramento do processo de compensação, os quais não se verificaram à época.
6. O voto embargado refutou expressamente a tese do embargante, esclarecendo que eventual paralisação do processo administrativo não acarreta a fluência do prazo prescricional, diante da inexistência de previsão legal de prescrição intercorrente administrativa no ordenamento distrital.
7. Inexistente contradição interna no julgado, os embargos de declaração evidenciam nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, e não a divergência com a tese da parte.
2. O processo administrativo de compensação tributária permanece em curso até sua finalização formal, conforme requisitos legais, não se encerrando por simples notificação de indeferimento parcial.
3. Não há previsão legal de prescrição intercorrente administrativa no âmbito do processo tributário distrital, não fluindo o prazo prescricional durante a tramitação do pedido de compensação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 151, III; 174, caput e parágrafo único, IV. Lei Complementar Distrital no 938/2017, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1047176/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.08.2010, DJe 28.09.2010. TJDFT, Acórdão 1232375, 0707522-07.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 12.02.2020, DJe 24.04.2020; Apelação Cível 20120111109367APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 27.08.2014. STJ, REsp 2147578/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 12.03.2025, DJe 27.03.2025.